Tribunal: STF
Processo: ADI 6369
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Por meio da Petição n. 57.949/2022 (eDOC 54), a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público – CONAMP, admitida no feito na qualidade de amicus curiae, formula pedido de redistribuição do feito, assim como das ADIs 5.784, 5.934, 6.219, 6.246, 6.386, 6.803, para a Relatoria do Ministro Nunes Marques, por prevenção à ADI 5.503, para que sejam julgadas em conjunto.



    Alega que, ainda que as demandas se refiram à diplomas distintos, elas possuem identidade nos fundamentos e resultados pretendidos, além de terem sido propostas pela mesma autora, o que atrairia a incidência do art. 55, §3º, do CPC, o qual prevê modalidade de julgamento conjunto, para que se evite a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.



    É, em síntese, o relato. Decido. 



    O presente pedido de redistribuição não merece conhecimento e tampouco deferimento.



    Entendo não haver qualquer causa de modificação de competência que justifique o afastamento da regra da livre distribuição. 



    Como reconhece a própria requerente, não se trata de hipótese de conexão dos feitos, já que as ações foram propostas contra leis estaduais diferentes, que tratam da organização do Ministério Público de diferentes Estados-membros. Pela mesma razão não há falar em prevenção entre a presente ação e a ADI 5.503, não havendo coincidência entre as partes, a causa de pedir ou os pedidos. 



    No tocante à possibilidade de reunião de demandas para julgamento conjunto com previsão no art. 55, §3º, do CPC, tampouco entendo aplicar-se. Justamente por tratarem de diplomas diferentes e de realidade fáticas diferentes as ações devem ser decididas separadamente, admitindo-se a possibilidade de decisões eventualmente distintas entre si, de acordo com os contornos específicos de cada caso concreto. 



    Como aponta a Associação Nacional dos Servidores do Ministério Público – ANSEMP em sua manifestação, “cada Estado da Federação tem sua autonomia legislativa e por conta disso as leis impugnadas nas ADIs citadas pela CONAMP possuem especificidades diferentes, não havendo como haver uma uniformidade nas decisões” (eDOC 59, p.3). 



    Recentemente, alguns feitos foram remetidos à Presidência com essa finalidade (ADIs 7111, 7113, 7116, 7119), havendo retornado com a seguinte decisão:



    O art. 77-B do RISTF dispõe que ”Na ação direta de inconstitucionalidade, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, na ação declaratória de constitucionalidade e na arguição de descumprimento de preceito fundamental, aplica-se a regra de distribuição por prevenção quando haja coincidência total ou parcial de objetos”.



    In casu, o Procurador-Geral da República ajuizou 25 (vinte e cinco) Ações Diretas de Inconstitucionalidade em face de leis estaduais e do Distrito Federal, cada uma com pedido individualizado por unidade da federação editora das normas respectivamente impugnadas, alegando a prevenção do Ministro Roberto Barroso para todas elas. Ocorre que, tratando-se de ADIs contra leis de distintas unidades da federação, não há de se falar em coincidência total ou parcial de objetos entre a presente ação e a ADI 7.077/RJ, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. 



    Ainda que cuidem de temas ou de causa de pedir semelhantes, a pluralidade de objetos das ADIs afasta o risco de decisões conflitantes de um mesmo pedido, risco este que só se materializa quando se vislumbra prejuízo para o cumprimento e execução de quanto foi decidido. Consectariamente, nada há que justifique a aplicação do princípio do unum et idem judex e o afastamento da regra geral da livre distribuição. Anoto que, além de inexistir risco de decisões conflitantes de um mesmo pedido, a diversidade de relatorias, decorrente da livre distribuição, prestigia o princípio do juiz natural, evita o emprego do mecanismo excepcional da distribuição por prevenção (e da compensação) e contribui para a eficiência dos trabalhos desta Corte.



    Observa-se a livre distribuição em todos os casos de ações autônomas de impugnação de normas que, embora semelhantes em seu conteúdo, sejam oriundas de diferentes unidades federativas. Este foi o caso, por exemplo, de ações de impugnação de decretos estaduais voltados a disciplinar a realização de cultos durante a pandemia. 



    Por fim, a título de esclarecimento, registro que todas as ADIs mencionadas pelo Procurador-Geral da República foram distribuídas livremente entre os Ministros desta Corte, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal” 



    Ainda, segundo o art. 67, §6º, do Regimento Interno do STF: “§ 6º A prevenção deve ser alegada pela parte na primeira oportunidade que se lhe apresente, sob pena de preclusão.”



    Não é, porém, o caso, havendo a CONAMP ingressado no feito por petição apresentada em 18.12.2020. O feito foi incluído em pauta para julgamento no dia 01º de agosto de 2022 e o requerimento apresentado no dia 04 de agosto de 2022.



    Ademais, como é consabido, a intervenção do amigo da corte visa a enriquecer os debates do tema posto sob análise do tribunal. Por não assumir a posição de parte integrante da relação processual, seus poderes são limitados. É o que se infere do disposto no art. 138 do CPC/2015, verbis: 



    Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação. 



    § 1º A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3º. 



    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae. 



    § 3º O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas.



    À luz do art. 138, § 1º, a admissão como amicus curiae não confere aos intervenientes legitimidade para instaurar incidentes processuais que impliquem alteração de competência. Vê-se, pois, que o pedido de redistribuição do feito não pode sequer ser conhecido, por ausência de previsão legal de seu cabimento. 



    Ante o exposto, não conheço do pedido de redistribuição.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 08 de agosto de 2022.



    Ministro Edson Fachin



    Relator